Tribunal: TJSP
Processo: 2343508-15.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio triplamente qualificado – Decisão que manteve a prisão preventiva - Pretendida revogação da custódia cautelar apontando ausência de fundamentação idônea – Impossibilidade – Risco indiscutível à ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal – Paciente que esquivou-se de ser citado e buscou frustrar o cumprimento do mandado de prisão - Prova da

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio triplamente qualificado – Decisão que manteve a prisão preventiva - Pretendida revogação da custódia cautelar apontando ausência de fundamentação idônea – Impossibilidade – Risco indiscutível à ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal – Paciente que esquivou-se de ser citado e buscou frustrar o cumprimento do mandado de prisão - Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Prova da materialidade e indícios de autoria – Presença dos requisitos do art. 312, caput e art. 313, I, CPP - Descabimento de medidas cautelares diversas da prisão – Gravidade concreta dos delitos – Irrelevância de ser o Paciente primário e sem antecedentes – Precedentes – Decisão judicial bastante fundamentada e amparada em dados concretos do processo – Inexistência de abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta – Ordem denegada